Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-37.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807875-37.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA EDNA MACIEL GUIMARAES

APELADO: COOPED-COOPERATIVA EDUCACIONAL, ABISAEL ALMEIDA DA SILVA, ALINE LOPES GOMES, ARLETE RIBEIRO AQUINO, CLEIDE RIBEIRO SANTOS, CLEA RIBEIRO SANCAO, CYBELLE BRIGIDA BATISTA LEITE, ELENY OLIVEIRA GABRIEL, FABIO JORGE LEITE GOES, FRANCISCA JOSETE LEAL SANTOS, HENRIQUE NUNES DA SILVA, IRENI ARRUDA DE SOUZA, JOSE LEAL NUNES, JOSENILSON GOMES DA SILVA AMARAL, JURANDIR SIDNEY CORTEZ SILVA, LUCIANA MARINHO DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CARNEIRO, MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, RAFAEL FEITOSA RODRIGUES, RAIMUNDO NONATO SOUSA, ADAIAS OLIVEIRA FERNANDES, ALINE DO SOCORRO MESQUITA DUTRA, DANIELA BERNARDINA DOS SANTOS, HELIO DE SOUZA SANTOS, JAIR RIBEIRO DOS SANTOS, JAIRO BELCHIOR FREITAS OLIVEIRA, MARIA CLESE RIBEIRO LIMA, MARIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA DO NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CARVALHO, TELMA DE OLIVEIRA SANTOS DE CARVALHO, WAGNER SOUSA SANTOS, GILSON PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807875-37.2019.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

APELANTE: MARIA EDNA MACIEL GUIMARÃES

APELADOS: COOPED – COOPERATIVA EDUCACIONAL CENTRO DE ENSINO FÊNIX e outros

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Empresarial/Cooperativo. Apelação cível. Dissolução parcial de sociedade cooperativa. Direito potestativo de retirada. Art. 1.029 do CC (“singela notificação”). Estatuto social (art. 8º) que veda a negativa de desligamento. Inoponibilidade de deliberação interna que “suspende desligamentos”. Sentença reformada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. A autora ajuizou ação de dissolução parcial para se retirar da COOPED, narrando ter requerido o desligamento desde 06/2012 e pugnando por ofício à JUCEPA para averbação. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova de notificação extrajudicial e de pedido formal ao Presidente, conforme o Estatuto. Em apelação, a recorrente insiste na suficiência da notificação prevista no art. 1.029 do CC e no comando estatutário de processamento do desligamento, requerendo a dissolução parcial e expedição de ofício à JUCEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas são: (i) saber se o direito de retirada em sociedade por prazo indeterminado se perfaz com “singela notificação”, nos termos do art. 1.029 do CC; (ii) saber se deliberação interna de “suspensão de desligamentos” pode obstar o exercício desse direito; (iii) as providências registrárias/averbatórias decorrentes; e (iv) a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.029 do Código Civil estabelece que o sócio que pretender se retirar da sociedade por prazo indeterminado deve manifestar essa intenção aos demais mediante “singela notificação”, com antecedência mínima de 60 dias. A própria sentença reconhece a natureza potestativa do direito de retirada.

4. O Estatuto social da COOPED reforça essa diretriz: o desligamento do cooperado, que não poderá ser negado, dar-se-á unicamente a seu pedido e será requerido ao Presidente, averbado no Livro de Matrícula.

5. Não é juridicamente oponível ao cooperado deliberação interna que “suspende desligamentos” por dificuldades operacionais/financeiras: trata-se de restrição incompatível com o art. 1.029 do CC e com o próprio Estatuto.

6. O conjunto probatório/argumentativo revela a inequívoca manifestação de vontade e a ciência dos demais, bastando à configuração do recesso (inclusive pela via judicial). Há, ainda, elementos corroborativos nos autos: reconhecimento do pedido por corréu Adaías Oliveira Fernandes; e prejuízo concreto decorrente da permanência indevida (bloqueio judicial em 12/06/2019 no valor de R$ 690,39, após desconsideração da personalidade da cooperativa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Reforma-se integralmente a sentença para JULGAR PROCEDENTE a ação e DECLARAR a dissolução parcial da sociedade cooperativa COOPED em relação à apelante, com sua imediata exclusão do quadro social, determinando-se: (i) a averbação do desligamento no Livro de Matrícula, pelo Presidente, na forma estatutária; e (ii) a expedição de ofício à JUCEPA para as anotações cabíveis. Invertem-se os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).

Tese de julgamento: “1. Em sociedade por prazo indeterminado (inclusive cooperativa), a retirada do sócio perfaz-se com ‘singela notificação’ (CC, art. 1.029). 2. Deliberação interna não pode obstar direito potestativo de desligamento, sobretudo quando o Estatuto veda a negativa. 3. Reconhecida a vontade inequívoca e a ciência dos demais, impõe-se a dissolução parcial e as averbações/expedições correlatas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.029.

Jurisprudência relevante citada: Resp 1839078 SP

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0807875-37.2019.8.14.0040; Recorrente: Maria Edna Maciel Guimarães; Recorridos: COOPED – Cooperativa Educacional Centro de Ensino Fênix e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar integralmente a sentença e JULGAR PROCEDENTE a ação, declarando a dissolução parcial da COOPED em relação à apelante, com as determinações de averbação interna (Livro de Matrícula) e expedição de ofício à JUCEPA, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA EDNA MACIEL GUIMARÃES contra sentença proferida pela Juíza Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Cooperativa” ajuizada em face de COOPED – Cooperativa Educacional Centro de Ensino Fênix e outros, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

A decisão destacou a ausência de comprovação de notificação extrajudicial apta a formalizar a retirada da autora (art. 1.029 do CC) e a falta de prova de pedido formal de desligamento ao Presidente, nos termos do art. 8º do Estatuto Social. Em consequência, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 8.982,00), sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

A sentença registrou, ainda, que: (i) o requerido Adaías Oliveira Fernandes reconheceu o pedido da autora; (ii) algumas rés (Cleide Ribeiro Santos, Cybelle Brígida Batista Leite, Josenilson Gomes da Silva Amaral) sustentaram não integrarem a cooperativa e pleitearam a exclusão do polo passivo; (iii) os demais requeridos afirmaram que, à época (junho/2012), foram suspensas as saídas de cooperados por deliberação interna; e (iv) a autora desistiu da ação quanto a Hélio de Souza Santos, Fábio Jorge Leite e Daniela Bernardina dos Santos.

A apelante interpôs o recurso, sustentando, em síntese: que requereu o desligamento da cooperativa, tendo formalizado notificação dirigida ao Presidente em 01/06/2012 (id 12397714), e que a retirada não foi efetivada após o prazo de 60 dias; que o art. 1.029 do Código Civil consagra o direito potestativo de retirada mediante singela notificação, sem maiores formalidades; que o Estatuto da COOPED assegura o desligamento a pedido, incumbindo ao Presidente levar o requerimento ao Conselho e averbar no Livro de Matrícula (art. 8º), o que não ocorreu, inclusive pleiteando a averbação perante a JUCEPA; que sofreu bloqueio judicial de R$ 690,39, em 12/06/2019, em execução trabalhista (processo 0000062-20.2015.5.08.0114), em razão de desconsideração da personalidade jurídica, embora já houvesse manifestado sua retirada desde 2012; e que outra cooperada (Cybelle Brígida Batista Leite) vivenciou situação semelhante, reforçando a tese de resistência injustificada da cooperativa.

Ao final, requer o provimento da apelação para determinar a saída da apelante e a expedição de ofício à JUCEPA para averbação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A apelante demonstrou a tempestividade nas próprias razões, com contagem de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, CPC) e goza de gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), razão pela qual o preparo é dispensado. Conheço, pois, da apelação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) à existência e suficiência de manifestação de vontade idônea da apelante para se retirar do quadro social da cooperativa (notificação/requerimento), à luz do art. 1.029 do Código Civil e (ii) à consequente dissolução parcial, com determinação de averbações e comunicações de praxe.

No caso, a sentença julgou improcedentes os pedidos por reputar não comprovados nos autos (a) a notificação prevista no art. 1.029 do CC e (b) o pedido formal de desligamento ao Presidente, segundo o Estatuto (art. 8º). Também registrou a alegação dos réus de que, em 2012, houve deliberação interna de suspender desligamentos por dificuldades operacionais, o que teria mantido inalterado o quadro societário. De outro lado, constou o reconhecimento do pedido pela parte ré Adaías Oliveira Fernandes.

A apelante, por sua vez, afirma que: (a) requereu formalmente o desligamento em 01/06/2012, mediante notificação dirigida e recebida pelo Presidente (id 12397714), sem que a cooperativa providenciasse a saída após o prazo legal de 60 dias; (b) o art. 1.029 do CC exige apenas “singela notificação”, sem formalismos, passível de realização judicial ou extrajudicial; e (c) o Estatuto da COOPED prevê que o desligamento “não poderá ser negado”, devendo ser requerido ao Presidente para averbação no Livro de Matrícula. Relata, ainda, prejuízo concreto: bloqueio de R$ 690,39 em 12/06/2019, por execução trabalhista em que se desconsiderou a personalidade da cooperativa.

Passo ao mérito.

Inicialmente, lembro que a Constituição assegura que “
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
” (art. 5º, XX, CF). Esse vetor constitucional informa a disciplina infraconstitucional do recesso. O Código Civil, por sua vez, dispõe textualmente:

“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.”

Como bem destaca a recorrente, trata-se de direito potestativo de retirada, bem como, por mera comunicação simples, sem formalidades rígidas; a manifestação de vontade pode dar-se por qualquer meio idôneo que revele inequivocamente a intenção, inclusive judicialmente — o que é compatível com a
ratio
do direito de recesso.

Neste sentido é a seguinte decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DAS NORMAS RELATIVAS A SOCIEDADES ANÔNIMAS. ART. 1.053 DO CC. POSSIBILIDADE DE RETIRADA VOLUNTÁRIA IMOTIVADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.029 DO CC. LIBERDADE DE NÃO PERMANECER ASSOCIADO GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE. ART. 5º, XX, DA CF. OMISSÃO RELATIVA À RETIRADA IMOTIVADA NA LEI N. 6.404/76. OMISSÃO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DAS SOCIEDADES LIMITADAS. APLICAÇÃO DO ART. 1.089 DO CC. 1. Entendimento firmado por este Superior Tribunal no sentido de ser a regra do art. 1.029 do CC aplicável às sociedades limitadas, possibilitando a retirada imotivada do sócio e mostrando-se descipicendo, para tanto, o ajuizamento de ação de dissolução parcial. 2. Direito de retirada imotivada que, por decorrer da liberdade constitucional de não permanecer associado, garantida pelo inciso XX do art. 5º da CF, deve ser observado ainda que a sociedade limitada tenha regência supletiva da Lei n. 6.404/76 (Lei das Sociedades Anonimas). 3. A ausência de previsão na Lei n. 6.404/76 acerca da retirada imotivada não implica sua proibição nas sociedades limitadas regidas supletivamente pelas normas relativas às sociedades anônimas, especialmente quando o art. 1 .089 do CC determina a aplicação supletiva do próprio Código Civil nas hipóteses de omissão daquele diploma. 4. Caso concreto em que, ainda que o contrato social tenha optado pela regência supletiva da Lei n. 6 .404/76, há direito potestativo de retirada imotivada do sócio na sociedade limitada em questão. 5. Tendo sido devidamente exercido tal direito, conforme reconhecido na origem, não mais se mostra possível a convocação de reunião com a finalidade de deliberar sobre exclusão do sócio que já se retirou. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1839078 SP 2017/0251800-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Em sociedades cooperativas, tal orientação convive com o Estatuto, que, no caso dos autos, é ainda mais categórico:

“Art. 8º – O desligamento do cooperado, que não poderá ser negado, dar-se-á unicamente a seu pedido e será requerido ao Presidente, sendo por este levado ao Conselho de Administração em sua primeira reunião e averbado no Livro de Matrícula, mediante termo assinado pelo Presidente.”.

Portanto, a anuência de terceiros ou a conveniência momentânea da cooperativa não condicionam o exercício desse direito, que é, por natureza, potestativo.

No caso em tela, a sentença reputou ausente a comprovação da notificação e do pedido formal ao Presidente. Todavia, as razões recursais remetem ao documento id 12397714, dando conta de notificação dirigida e recebida pelo Presidente em 01/06/2012. Além disso, a própria tese jurídica expendida na origem reconhece que o direito de retirada se perfaz com notificação simples (art. 1.029 do CC). Ainda que se entendesse insuficiente a prova extrajudicial, a propositura desta ação, com a citação válida dos réus, cumpre a finalidade de tornar inequívoca a ciência da intenção de retirada — solução consentânea com a literalidade do art. 1.029 e com a liberdade associativa.

Outrossim, a alegada afirmação de que as saídas teriam sido “suspensas” por acordo interno, por dificuldades financeiras e outras prioridades não subsiste frente ao art. 5º, XX, da CF (liberdade de associação) e ao Estatuto, que expressamente veda a negativa do desligamento a pedido. As deliberações internas não podem suprimir direito fundamental nem contrariar a regulação estatutária aprovada.

A solução jurídica para eventuais impactos patrimoniais da saída é tratada em outros planos (apuração de haveres, responsabilidade por obrigações pretéritas etc.), mas jamais pela negação do recesso.

Diante desse quadro, reputo presentes os requisitos para a tutela do recesso: (a) vontade inequívoca de retirar-se; (b) ciência dos demais; (c) inexistência de condicionantes estatutários impeditivos — ao contrário, o Estatuto impõe o processamento do pedido e a averbação. Consequentemente, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente a ação de dissolução parcial, com a saída da apelante do quadro social.

Dada a inversão do resultado, invertem-se os ônus sucumbenciais, com condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC). Não há majoração recursal do § 11 do art. 85 do CPC, pois a sentença foi reformada integralmente.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação para: (i) reformar integralmente a sentença; (ii) JULGAR PROCEDENTE a ação, DECLARANDO a dissolução parcial da sociedade cooperativa COOPED em relação à apelante MARIA EDNA MACIEL GUIMARÃES, com sua imediata exclusão do quadro social; (iii) DETERMINAR que a COOPED promova a averbação do desligamento da apelante no Livro de Matrícula e as atualizações internas cabíveis, nos termos do art. 8º do Estatuto; (iv) EXPEDIR OFÍCIO à JUCEPA para anotação/averbação do desligamento, com cópia da presente decisão; e (v) INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando os apelados nas custas e em honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/09/2025